Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROVA DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. EMENDA NÃO ATENDIDA.
I – Facultada a emenda da inicial para apresentação de informações sobre a existência de inventário instaurado em razão do óbito do executado, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC.
II – Apelação desprovida.